Tribunal: STF
Processo: HC 67872
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ACERVO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. PROVAS COLIDENTES.
ATESTADO DA CASA DE DETENÇÃO DE SÃO PAULO, ASSECURATORIO DA
PRESENCA DO PACIENTE EM SUAS DEPENDÊNCIAS NO DIA DO DELITO,
CONTRAPOSTO A DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE, NO INTERROGATORIO
JUDICIAL, DE SUAS ATIVIDADES EM PARCERIA COM CO-RÉU NO MESMO DIA.
PROVAS DESCONEXAS, QUE IMPEDEM A APRECIAÇÃO DA ESPÉCIE EM 'HABEAS
CORPUS', VISTO QUE SOMENTE EM REVISÃO CRIMINAL PODER-SE-IAM
REEXAMINAR TAIS EVIDENCIAS MATERIAIS.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.